Tribunal: TJSP
Processo: 1014730-04.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.061 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. TEMA 1.061 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.